Tribunal: TJSP
Processo: 2240778-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ção dos 30%. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240778-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO COM O ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR TOTAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão exigibilidade da multa, em face de apólice de seguro oferecida pela embargante, ora agravante, com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO COM O ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR TOTAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão exigibilidade da multa, em face de apólice de seguro oferecida pela embargante, ora agravante, com a devida complementação dos 30%. Decisão reformada. Recurso provido.